Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700327-08.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: MARIA MIRTES ALVES ARAUJO, FRANCISCO ARAUJO PEREIRA APELADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os autores – Maria Mirtes Alves Araujo e Francisco Araujo Pereira – formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, a par do fato de que não foram, no transcurso da relação processual, agraciados com o beneplácito da gratuidade de justiça, bem assim considerando que inexiste, no fólio processual, substrato material suficiente para aferir a real capacidade econômica do segundo apelante, porquanto somente foram coligidos documentais volvidos à comprovação de rendimentos auferidos pela primeira recorrente, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios da atual situação financeira também do segundo apelante, consubstanciados nos seus comprovantes de rendimentos atuais, pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem desde logo o preparo. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator